Tribunal: TJMT
Processo: 1041380-05.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041380-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIANNE MARQUES DIAS SANTOS - CPF: 016.605.381-30 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO E CONTRATO ORIGINAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CESSÃO COMPROVADA – ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA – INDICAÇÃO DA DÍVIDA E DO CONTRATO – CONTRATO ORIGINAL DEVIDAMENTE JUNTADO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do termo de cessão de crédito e contrato original, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta nos documentos juntados com a inicial.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a comprovação da cessão de crédito e da origem da dívida, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, em suas razões recursais, requereu a reforma da sentença, ao argumento de que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes, pois o termo de cessão de crédito é posterior a data da inscrição do débito e que a Recorrida, de forma arbitrária, atribuiu um débito indevido à recorrente, eis que esta nada deve à Recorrida, gerando por consequência injusta inclusão do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que juntamente com a contestação (ID. 83559066) foram juntados documentos que comprovam a origem da dívida, tais como: o contrato originário do débito e o termo público específico da cessão de crédito feita pelo Banco Losango para a parte Recorrida, contendo o CPF do consumidor, contrato e valor da dívida.

Ademais, com relação a arguição da parte promovente, ora recorrente, de que o termo de cessão é posterior a data da inscrição ora discutida (20/10/2015), verifico que tal alegação não prospera, uma vez que o extrato de negativação acostado aos autos indica apenas a data da ocorrência (data do vencimento do débito) e não a data da efetiva disponibilização (inclusão). Tal fato aliado a data de assinatura o contrato (27/04/2015) reforçam a tese que a data constante no extrato juntado é a data do vencimento do débito, de modo que caberia à promovente comprovar a data da efetiva inclusão, o que não se desincumbiu.

Assim, houve a juntada de termo de cessão público específico, bem como contrato devidamente assinado, em sede de contestação, de modo que restou comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito.

Restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito e tendo sido juntado contrato original, entendo que ao incluir o nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021